Tribunal: TJDFT
Processo: 0710652-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710652-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A&amp;C PATRIMONIAL LTDA AGRAVADO: ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por A&amp;C Patrimonial Ltda. contra a decisão proferida em mandado de segurança que indeferiu a medida liminar. A&amp;C Patrimonial Ltda. argumenta que o art. 156, § 2o, inc. I, da Constituição Federal garante a imunidade tributária da pessoa jurídica sobre a transmissão de bens incorporados ao seu patrimônio em integralização de capital. Alega que o art. 23, caput, da Lei n. 9.249/1995 assegura ao sócio a opção pela integralização do bem pelo valor constante da declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) ou pelo valor de mercado. Entende que a referida opção implica na impossibilidade de cobrança de diferença tributável como ganho de capital ou incidência do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) entre o valor de mercado e o valor integralizado. Declara que o imóvel foi integralizado pelo valor constante da declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), não pelo valor de mercado, razão pela qual está abrangido integralmente pela imunidade prevista no art. 156, § 2o, inc. I, da Constituição Federal. Menciona que os sócios apenas integralizaram o capital social com imóveis, bem como que não há valores destinados à reserva de capital. Pondera que a decisão agravada viola os arts. 156, § 2o, inc. I, da Constituição Federal; 36 e 37 do Código Tributário Nacional; e 3o, inc. I, da Lei Distrital n. 3.830/2006. Transcreve jurisprudência a favor de sua tese. Sustenta a inaplicabilidade do Tema de Repercussão Geral n. 796 do Supremo Tribunal Federal no caso concreto. Assegura que o referido Tema debruçou-se sobre imóveis integralizados pelo valor de mercado, enquanto escolheu integralizá-los pelo valor contábil, constante da declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF). Considera que o Juízo de Primeiro Grau e o Distrito Federal realizaram interpretação inconstitucional do Tema de Repercussão Geral n. 796 do Supremo Tribunal Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para determinar a suspensão da exigibilidade do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Preparo efetuado (id 69998863 e 69998864). A&amp;C Patrimonial Ltda. foi intimada a manifestar-se quanto à perda superveniente do objeto recursal (id 70066861). Petição de A&amp;C Patrimonial Ltda. em que concorda com a perda superveniente do objeto recursal (id 70224038). Brevemente relatado, decido. A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento (id 229966784 dos autos originários). O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator